Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701333-51.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÁREA DA SAÚDE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. ART. 14 DO CTN. ATENDIMENTO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedente deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância. 3. Para fins de reconhecimento de imunidade tributária de instituição de assistência social (na área da saúde) em relação ao seu patrimônio, renda e serviços, com fundamento no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, é necessária a comprovação dos requisitos impostos no art. 150, § 4o da CF e no art. 14 do CTN. 4. A razão constitucional da imunidade tributária é incentivar instituições de assistência social em saúde a se voltarem exclusivamente ao interesse público, a fim de: (a) gerar benefícios à coletividade; (b) incrementar a qualidade do serviço de saúde; (c) e permitir o acesso de pessoas hipossuficientes aos serviços hospitalares. 5. O Hospital Albert Einstein tem direito à imunidade tributária prevista no art. 150, “VI”, “c” da CF, pois desenvolve atividades de assistência social na área da saúde sem fins lucrativos. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária recebida e sentença confirmada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 1o e 2o, ambos da Lei 8.742/1993, e 9o, 14, 110 e 111, estes do Código Tributário Nacional, pois os termos do estatuto da recorrida não permitem concluir tratar-se de entidade de assistência social, mostrando-se indevida, portanto, a imunidade tributária a ela deferida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria trazida à lume, alega ofensa aos artigos 150, inciso VI, letra “C”, e 209, ambos da Constituição Federal, reafirmando a tese trazida no recurso especial acerca do descabimento da imunidade tributária deferida à recorrida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 1o e 2o, ambos da Lei 8.742/1993, e 9o, 14, 110 e 111, estes do Código Tributário Nacional. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, rever os fundamentos do acórdão combatido, quanto ao preenchimento dos requisitos para a imunidade tributária sob análise, ou mesmo ao enquadramento da recorrida como entidade de assistência social, ou não, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A exemplo do que ocorre com o recurso especial, também em sede extraordinária, à luz do enunciado 279 da Súmula do STF, não se admite o reexame de matéria de cunho fático-probatório, imprescindível, no caso, para a apreciação da tese recursal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012